Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, sendo dispensada somente nos casos expressamente elencados pelo art. 521 do CPC.

2. Em se tratando de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais se caracterizam como verba alimentar, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada, consoante inteligência do artigo 521, I do CPC.

3. Verificada a pendência do julgamento de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, é possível a dispensa de caução para levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença, salvo quando tal dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, III, do Código de Processo Civil).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.